Tribunal: TJDFT
Processo: 0726753-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726753-20.2019.8.07.0000 Agravante(s) GESTÃO DF FOMENTO MERCANTIL LTDA. Agravado(s) FLORA NATIVA COMÉRCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA. - EPP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Gestão DF Fomento Mercantil Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 14968854) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ela interposto, em razão de sua manifesta intempestividade. Em suas razões recursais (ID 15195994), a embargante sustenta a existência de omissões e contradições na decisão embargada. Afirma que a decisão que chamou o feito à ordem, determinando a apresentação dos endereços dos sócios da pessoa jurídica e a juntada das certidões simplificadas da Junta Comercial (ID, de origem, 43773911), trata-se de ato de mero expediente, sem cunho decisório. Por conseguinte, alega que o prazo conferido naquela decisão possuía natureza dilatória. Aduz que a decisão ora embargada teria reconhecido que, “em 04/10/2019, a exequente apresentou os documentos citados e pleiteou a reconsideração da decisão de arquivamento (ID 46355306), o que foi indeferido pelo Magistrado a quo em decisão publicada no diário eletrônico de 08/10/2019 (ID 46591560)”. Assim, sustenta que os atos de mero expediente ordenados pelo Juízo foram cumpridos e que a intempestividade da sua prática “não pode impedir o prosseguimento do incidente”. Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, emprestando-lhes efeitos infringentes, de modo a conhecer do agravo de instrumento, e, ao final, dar-lhe provimento, para que Juízo a quo siga o rito da desconsideração da personalidade jurídica, na forma dos arts. 135 a 137 do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. Na hipótese, a decisão embargada não padece dos vícios apontados. Em realidade, o embargante visa, por via transversa, o reexame da questão já analisada, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes na decisão quaisquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC. Consta expressamente do decisum de ID 14968854, proferido por esta Relatoria, que, conforme disposto no caput e § 5o do art. 1.003 c/c art. 219, ambos do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento inicia sua contagem da data em que os advogados são intimados da decisão. Nessa perspectiva, foi consignado que os pedidos de reconsideração ventilados pela embargante não possuem força para interromper o prazo recursal, que se escoou no dia 5/11/2019, revelando-se a intempestividade daquele recurso. A decisão ora atacada não padece dos vícios de omissão e contradição apontados, visto que foi devidamente fundamentada, relatando todo o trâmite do processo de origem necessário para o não conhecimento do agravo. Confira-se, por oportuno, excerto da decisão embargada, ad litteris: Tendo em conta que a exequente, ora agravante, deixou transcorrer in albis o prazo para declinar os endereços de citação e anexar aos autos as certidões simplificadas da Junta Comercial (certidão de ID, origem, 45944383), foi determinada a remessa dos autos ao arquivo em 1/10/2019 (ID 46045368). No dia 4/10/2019, a exequente apresentou os documentos citados e pleiteou a reconsideração da decisão de arquivamento (ID 46355306), o que foi indeferido pelo magistrado a quo em decisão publicada no diário eletrônico de 8/10/2019 (ID 46591560), ad litteris: A credora, mesmo após o transcurso do prazo anteriormente concedido, não atendeu integralmente aos comandos da decisão de ID 43773911, razão pela qual indefiro pedido de reconsideração e, determino o retorno dos autos ao arquivo. Intimem-se. Ato contínuo, em 17/10/2019, a exequente indicou endereço para citação das interessadas (ID 47597528), sendo proferida a decisão em 22/10/2019 (ID 47841385) de “nada a prover sobre pedido de ID 47597528, nos termos das decisões pretéritas, ID ́s 46591560, 46045368 e 46045368”. Novo pedido de reconsideração foi ventilado nos autos pela exequente em 7/11/2019 (ID 49324122), o que foi novamente indeferido pelo Juízo de origem no dia 8/11/2019 (ID 49490955), in verbis: As decisões pretéritas restam preclusas, motivo pela qual indefiro o pedido de ID 49324122. Arquivem-se. Intimem-se. Consoante relatado, a agravante pugna pela reforma dessa decisão que indeferiu seu novo pedido de reconsideração. Da detida análise dos autos, verifica-se, contudo, que, não obstante a parte agravante faça referência à decisão de ID 49490955, o presente agravo de instrumento dirige-se, no conteúdo, contra a decisão interlocutória de ID 46591560, supracitada, publicada no DJe de 8/10/2019, a qual, analisando os documentos novos trazidos aos autos, entendeu não terem sido cumpridos os comandos do decisum que chamou o feito à ordem e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos para o arquivo. O sistema do PJe registrou ciência do patrono da exequente em 11/10/2019, tendo decorrido o prazo para interposição de agravo de instrumento no dia 5/11/2019. Ou seja, contra tal decisão, não foi interposto recurso algum pela ora agravante, que se limitou a requerer a sua reconsideração. Ressalte-se, entretanto, que o pedido de reconsideração, indeferido pelo Juízo de origem, não reabre à parte a oportunidade de atacar o ato contra o qual não se conforma. A jurisprudência pátria é pacífica no entendimento de que pedido de reconsideração não possui o condão de interromper o prazo recursal. Verifica-se, assim, que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos exarados na decisão embargada ao não conhecer do agravo de instrumento. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora